Tribunal: TJPA
Processo: 0003544-14.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003544-14.2014.8.14.0301

APELANTE: EDMILSON DE JESUS BOTELHO, PROJETO IMOBILIARIO VIVER ANANINDEUA SPE 40 LTDA.

APELADO: PROJETO IMOBILIARIO VIVER ANANINDEUA SPE 40 LTDA., EDMILSON DE JESUS BOTELHO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. IMPOSSIBILIDADE DE FINANCIAMENTO POR IRREGULARIDADE DA CONSTRUTORA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por PROJETO IMOBILIÁRIO VIVER ANANINDEUA SPE 40 LTDA. contra decisão monocrática que, ao julgar Apelação Cível, manteve a condenação da construtora ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de atraso injustificado na entrega de imóvel adquirido por EDMILSON DE JESUS BOTELHO. O imóvel, embora concluído fisicamente, não pôde ser financiado em razão da ausência de regularidade documental da vendedora junto à instituição bancária, impedindo a posse do comprador. A agravante sustenta que o mero inadimplemento contratual não configura, por si só, dano moral indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o atraso na entrega de imóvel, causado por irregularidades da construtora que inviabilizaram o financiamento pelo comprador, caracteriza situação excepcional apta a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O atraso na entrega do imóvel, ainda que fisicamente concluído, decorre de irregularidade documental da construtora, que impediu a liberação do financiamento e a imissão do comprador na posse do bem.

A jurisprudência do STJ e do TJPA reconhece que o atraso significativo, quando ultrapassa o prazo de tolerância contratual e compromete o direito à moradia, ultrapassa o mero aborrecimento e caracteriza violação a direito da personalidade, justificando a indenização por danos morais.

A necessidade do comprador em adquirir outro imóvel para suprir a urgência de moradia demonstra o impacto concreto do inadimplemento, tornando desnecessária a prova específica de abalo psíquico.

O valor arbitrado de R$ 10.000,00 (dez mil reais) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em conformidade com precedentes desta Corte.

A interposição do Agravo Interno com o intuito de viabilizar o acesso às instâncias superiores não impede a análise do mérito nem invalida a fundamentação da decisão monocrática, que se encontra alinhada à jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O atraso na entrega de imóvel adquirido na planta, motivado por irregularidades documentais da construtora que impedem o financiamento, configura inadimplemento contratual qualificado, apto a ensejar indenização por danos morais.

Não se exige prova específica de abalo psíquico quando o inadimplemento atinge diretamente o direito à moradia e obriga o consumidor a contrair novo financiamento.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 186 e 927; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VI, e 35, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2195425/BA, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 29.05.2024; TJPA, ApCiv 0828131-62.2017.8.14.0301, Rel. Desª Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 09.09.2024; TJPA, ApCiv 0083076-66.2016.8.14.0301, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 27.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO,
interposto por

PROJETO IMOBILIÁRIO VIVER ANANINDEUA SPE 40 LTDA.
nos autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como agravado
EDMILSON DE JESUS BOTELHO.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
PROJETO IMOBILIÁRIO VIVER ANANINDEUA SPE 40 LTDA.
contra Decisão Monocrática (ID. 25224334) em sede de
APELAÇÃO CÍVEL
,
tendo como agravado
EDMILSON DE JESUS BOTELHO.

Em breve síntese da inicial, informou o autor que firmou contrato de promessa de compra e venda com a requerida para adquirir imóvel residencial no empreendimento denominado Condomínio Viver Ananindeua, unidade 101, bloco 19, afirmou que adimpliu as suas obrigações, porém, embora concluída a construção do imóvel, a demandada não entregou o bem para ela.

Informou que não conseguiu efetuar o pagamento da parcela das chaves mediante financiamento, uma vez que a ré não possuía regularidade cadastral junto à Caixa Econômica Federal. Diante disso, requereu que a requerida fosse obrigada a possibilitar o financiamento da autora junto a um agente financiador, entrega do imóvel ou o congelamento do saldo devedor até 01/05/2012 ou novembro/2012, a declaração de nulidade da Cláusula 7.1.1 do contrato (possibilidade de prorrogação de 180 dias), revisar o contrato no sentido de incluir multa moratória em caso de inadimplência da requerida, indenização por dano material (lucro cessante e dano emergente) e dano moral.

A sentença recorrida (id. 4500573), julgou parcialmente procedente a ação, nos termos a seguir:

Isto posto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da autora (CPC, art. 487, 1).

Assim, condeno também a ré a pagar à autora, a título de lucros cessantes, os valores referentes aos aluguéis de meses já passados, no valor mensal de R$700,00, cada, desde quando a parte autora deveria ter sido imitida na posse do imóvel, ou seja, maio/2013, até a data da entrega do bem, com juros legais de 1% ao mês e a correção monetária pelo INC.

Fica deferida a tutela antecipada nesse sentido.

Indefiro o pedido de indenização por dano emergente. Condeno a ré ao pagamento de uma inden zação por dano moral em favor da autora, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso (maio/2013), e correção monetária, pelo INPC, a contar da prolação desta decisão.

Condeno a demandada a entregar o bem para a requerente, ressalvados direitos de terceiros de boa-fé, hipótese em que se converterá em perdas e danos.

Deixo de declarar a nulidade da cláusula coniratual pleiteada na exordial.

Fica a ré impedida de cobrar os juros da parcela exigíveis após novembro/2012, podendo apenas fazer a correção monetária, pelo INCC, de tal valor. Determino isso com o escopo de evitar enriquecimento ilícito de uma das pares, e em homenagem ao princípio do equilíbrio contratual.

Em virtude da sucumbência mínima da demandante, as custas processuais deverão ser arcadas pela ré, bem como condeno esta ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da condenacão.

Inconformada a ré
PROJETO IMOBILIÁRIO VIVER ANANINDEUA SPE 40 LTDA
interpôs recurso de Apelação (id. 4500578). Sustenta que não houve ato ilícito, pois o imóvel já estava concluído e o habite-se foi expedido em 11/12/2012, dentro do prazo contratual (incluindo a tolerância de 180 dias), afirma que o atraso na entrega da unidade teria ocorrido por culpa exclusiva do apelado, que não quitou o saldo devedor, impedindo a entrega das chaves.

Aduz a necessidade de reforma da sentença quanto à ordem de entrega do imóvel sem a exigência da quitação do saldo devedor, argumenta que essa determinação da sentença configura enriquecimento ilícito do apelado, que teria acesso ao imóvel sem cumprir sua obrigação contratual. Ressalta, ainda, que o próprio apelado manifestou interesse na rescisão contratual, em razão de sua impossibilidade de arcar com o saldo devedor atualizado.

Ademais, quanto à condenação por dano moral, a apelante defende que não há fundamento jurídico para sua manutenção. Argumenta que o simples inadimplemento contratual não gera dano moral, conforme entendimento pacífico do STJ. A decisão recorrida teria desconsiderado a necessidade de comprovação dos alegados prejuízos imateriais. Caso o Tribunal entenda pela manutenção da condenação, a recorrente requer, ao menos, a redução do valor arbitrado, para evitar o enriquecimento sem causa do apelado.

Diante do exposto, a apelante requer a reforma da sentença, com o afastamento da condenação ao pagamento de lucros cessantes e dano moral, além da revogação da ordem de entrega do imóvel sem a quitação do saldo devedor. Subsidiariamente, solicita a redução do valor da indenização por dano moral, caso o Tribunal entenda pela sua manutenção.

Noutra ponta, o autor
EDMILSON DE JESUS BOTELHO
interpôs recurso de Apelação Adesiva (id. 4500582). Recorda que durante o curso do processo, diante da demora excessiva e da necessidade urgente de moradia, o apelante adquiriu outro imóvel por meio de financiamento, tornando inviável a manutenção do contrato inicial. Em razão desse fato superveniente, requereu a conversão da obrigação de entrega do imóvel em perdas e danos, pedido que não foi analisado pelo juízo de primeiro grau.

Em suas razões ressalta que a construtora foi a única responsável pelo inadimplemento contratual, impedindo que o apelante obtivesse financiamento para o imóvel objeto da ação, e que a demora na entrega lhe causou prejuízos significativos. Assim, nos termos do art. 475 do Código Civil, defende que a resolução contratual é cabível sempre que houver descumprimento da obrigação, independentemente de o credor optar inicialmente pelo cumprimento forçado.

O recurso requer, portanto, o reconhecimento da resolução do contrato, com a devolução imediata de todos os valores pagos, devidamente corrigidos e acrescidos de juros legais, além da manutenção dos pleitos indenizatórios já deferidos na sentença, garantindo a justa reparação pelos danos sofridos.

Foram apresentadas contrarrazões (id. 4500581).

Em decisão monocrática de id.

25224334, os recursos foram julgados, conforme ementa a seguir:

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. IMPOSSIBILIDADE DE FINANCIAMENTO POR IRREGULARIDADE DA CONSTRUTORA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. LUCROS CESSANTES. DANO MORAL. RECURSO DA CONSTRUTORA DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DO COMPRADOR PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que, em ação ordinária de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos do comprador, condenando a construtora à entrega do imóvel, ao pagamento de lucros cessantes e indenização por dano moral. O comprador recorre adesivamente, requerendo a conversão da obrigação de entrega do imóvel em perdas e danos, ante a aquisição de outro bem devido à demora na entrega.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há três questões em discussão: (i) a responsabilidade pelo atraso na entrega do imóvel e o consequente dever de indenizar por lucros cessantes e danos morais; (ii) a exigibilidade da quitação do saldo devedor antes da entrega do imóvel; e (iii) a possibilidade de conversão da obrigação de entrega do bem em perdas e danos, conforme pleiteado no recurso adesivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A construtora é responsável pelo atraso na entrega do imóvel, pois, embora concluído fisicamente, a irregularidade documental impediu o financiamento do comprador, impossibilitando a posse do bem.

2.

Os lucros cessantes são devidos, pois a demora na entrega privou o comprador do uso do imóvel e de eventual renda com locação. O valor de R$ 700,00 mensais desde maio de 2013 até a data da rescisão contratual é adequado e proporcional.

3.

O dano moral está configurado, pois o atraso na entrega ultrapassou o prazo de tolerância contratual, causando frustração e prejuízo significativo ao comprador, que precisou adquirir outro imóvel para suprir sua necessidade de moradia. O valor fixado em R$ 10.000,00 mostra-se razoável e proporcional.

4.

A resolução do contrato deve ser reconhecida, pois a demora excessiva na entrega e a perda de interesse do comprador tornam inviável a obrigação de entrega do imóvel. Assim, a restituição integral dos valores pagos, devidamente corrigidos e acrescidos de juros legais, é a medida adequada.

5.

A discussão sobre a entrega do imóvel sem a quitação do saldo devedor torna-se prejudicada, pois, com a rescisão contratual, essa obrigação se extingue.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso da construtora desprovido. Recurso adesivo do comprador provido para determinar a resolução do contrato e a restituição integral dos valores pagos, corrigidos e acrescidos de juros legais de 1% ao mês desde cada pagamento.

Tese de julgamento
:

1.

A construtora responde pelos prejuízos causados pelo atraso na entrega do imóvel quando decorrente de sua irregularidade documental que impede o financiamento do comprador.

2.

O atraso na entrega de imóvel adquirido na planta gera direito à indenização por lucros cessantes e danos morais, independentemente de prova específica de prejuízo, salvo na hipótese de rescisão contratual, caso em que os lucros cessantes devem ser comprovados.

3.

O comprador tem direito à resolução do contrato quando a demora excessiva na entrega do imóvel inviabiliza a sua fruição, com restituição integral dos valores pagos, corrigidos e acrescidos de juros legais.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 186, 475 e 927; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VI, e 35, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1881482/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 02/05/2024; STJ, REsp 1.634.751/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 15/06/2017; TJ-PA, Apelação Cível 08281316220178140301, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 09/09/2024.

Ainda inconformada a apelante PROJETO IMOBILIÁRIO VIVER ANANINDEUA SPE 40 LTDA. interpôs Agravo Interno (id. 25799565). A agravante afirma que o mero atraso na entrega do imóvel não configura, por si só, dano moral indenizável, visto que tal situação não comprometeu a honra, a imagem ou a dignidade do recorrido, tampouco restaram comprovados abalos de ordem psíquica. Alega que não houve demonstração de situação excepcional apta a justificar a indenização arbitrada, defendendo que os dissabores experimentados são corriqueiros em relações contratuais de consumo e não ensejam reparação moral.

Além disso, invoca a Súmula 281 do STF, para argumentar que, sendo a decisão recorrida monocrática, é imprescindível a interposição do agravo interno para que se tenha acesso às instâncias superiores, por meio de eventual recurso especial ou extraordinário, não se podendo considerar a presente insurgência como protelatória ou passível de multa.

Ao final, requer a reconsideração da decisão monocrática ou, caso não seja esse o entendimento do relator, que o feito seja levado a julgamento pela Turma Julgadora, postulando o provimento do agravo para afastar a condenação por danos morais.

Nas contrarrazões ao agravo interno, o agravado Edmilson de Jesus Botelho sustenta a plena validade da decisão monocrática que condenou a construtora ao pagamento de indenização por danos morais, em virtude de atraso injustificado na entrega do imóvel, o qual ultrapassou o prazo de tolerância contratual, causando-lhe prejuízos materiais e transtornos emocionais. Argumenta que tal situação caracteriza violação aos direitos do consumidor, ensejando a responsabilidade objetiva da construtora, conforme o art. 12 do Código de Defesa do Consumidor. Invoca jurisprudência do TJPA e do STJ que reconhecem o dano moral em hipóteses semelhantes, pleiteando, ao final, o desprovimento do agravo e a majoração dos honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor da condenação.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da insurgência da agravante quanto à manutenção da condenação por danos morais fixada em decorrência do atraso injustificado na entrega do imóvel adquirido na planta, sendo tal atraso atribuído à própria construtora em razão de irregularidades cadastrais que inviabilizaram o financiamento bancário do comprador, impedindo a imissão na posse. Sustenta a agravante que o inadimplemento contratual não configura, por si só, dano moral indenizável, sendo imprescindível a comprovação de abalo psíquico concreto ou situação excepcional. Busca, assim, a reforma da decisão monocrática que, ao apreciar as apelações, manteve a condenação imposta em primeiro grau com base em entendimento consolidado da jurisprudência.

Da detida análise dos autos, verifica-se que a decisão monocrática ora combatida pautou-se na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, os quais têm entendido que o atraso significativo e injustificado na entrega de imóvel, especialmente quando impede o financiamento pelo comprador por irregularidades imputáveis exclusivamente à construtora, transcende o mero inadimplemento contratual, configurando dano moral indenizável.

No caso dos autos, restou incontroverso que, apesar de fisicamente concluído o imóvel, a agravante não dispunha de regularidade documental necessária para viabilizar o financiamento junto à Caixa Econômica Federal, obstando o adimplemento da obrigação pela parte adquirente.

Em decorrência disso, o agravado se viu compelido a contrair novo financiamento para aquisição de outro bem, por imperiosa necessidade de moradia, circunstância que caracteriza, com nitidez, violação a direito da personalidade.

Assim, é perfeitamente aplicável ao caso o entendimento do STJ, vejamos:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 489, CPCP. NÃO CONFIGURADO. ATRASO NA ENTREGA DE BEM IMÓVEL. DANO MORAL. ABALO EXTRAPATRIMONIAL. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Inexiste afronta aos arts. 489 do CPC quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2 . O simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano indenizável. Contudo, também é pacífico o entendimento desta Corte superior de que o atraso na entrega por longo período pode configurar causa de dano moral indenizável.2.1 . No presente caso, a Corte local, dadas as particularidades da causa, consignou existir abalo psicológico apto a caracterizar dano moral. Rever tais premissas esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ.Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2195425 BA 2022/0259967-5, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 27/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2024)

A fixação do valor em R$ 10.000,00 (dez mil reais), por sua vez, observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, em conformidade com precedentes desta Corte, cita-se:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALOR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO. LUCROS CESSANTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.CASO EM EXAMEAção de rescisão contratual movida por compradora de imóvel que não foi entregue no prazo pactuado, com pedido de devolução dos valores pagos, indenização por danos materiais e morais, além do pagamento de lucros cessantes. A sentença de primeiro grau determinou a devolução integral dos valores pagos, condenou as rés ao pagamento de lucros cessantes no percentual de 0,5% do valor do imóvel e negou o pedido de danos morais. Em apelação, o Tribunal manteve a condenação ao pagamento de lucros cessantes e reformou a sentença para reconhecer o dano moral, fixando-o em R$ 10 .000,00. QUESTÃO EM DISCUSSÃO1. Possibilidade de condenação em lucros cessantes em caso de rescisão contratual por inadimplemento do vendedor.2 . Fixação de danos morais pelo atraso na entrega do imóvel.3. Validade de cláusula contratual que prevê a retenção de valores pagos em caso de rescisão.4 . Termo inicial dos juros de mora para a devolução dos valores pagos.RAZÕES DE DECIDIR1. A condenação em lucros cessantes é devida diante da mora injustificada na entrega do imóvel, conforme art. 475 do Código Civil e art . 35, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor ( CDC), sendo este um prejuízo presumido do comprador.2. Os lucros cessantes devem ser mantidos no percentual de 0,5% do valor do imóvel, mensalmente, a contar do ajuizamento da ação até a data da resolução do contrato3. O atraso na entrega do imóvel, além do prazo de tolerância, configura dano moral, fundamentado no art . 186 do Código Civil e no art. 6º, inciso VI, do CDC, pois ultrapassa o mero aborrecimento, justificando a indenização fixada em R$ 10.000,00, valor considerado proporcional e razoável.4 . A cláusula de retenção de valores pagos foi considerada inválida ( CDC, art. 51, inciso I), uma vez que o contrato foi celebrado antes da vigência da Lei do Distrato (Lei nº 13.786/2018), sendo inaplicável ao caso, conforme jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 543).5 . O Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou a tese de que os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado da sentença, e não da citação, em caso de rescisão contratual (STJ - AgInt no AREsp: 1674588 SP 2020/0053035-3, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 24/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2020). DISPOSITIVO E TESEAgravo Interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão monocrática que reformou parcialmente a sentença para reconhecer o dano moral e manter a condenação em lucros cessantes.Tese de julgamento: "1 . A Lei nº 13.786/2018 é inaplicável a contratos firmados antes de sua vigência. 2. Em atraso na entrega de imóvel por culpa exclusiva da vendedora, é devida a devolução integral dos valores pagos e indenização por lucros cessantes e danos morais” Aplicação dos arts . 6º, VI, 35, III e 51, I, do CDC; arts. 186 e 475 do Código Civil; e Súmula 543 do STJ”.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08281316220178140301 22118069, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 09/09/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA REVISIONAL DE CONTRATO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ATRASO DE OBRA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DE PARTE . REJEITADA. CULPA DA CONSTRUTORA/INCORPORADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LUCROS CESSANTES . DEVIDOS. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL . RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A construtora/incorporadora, que figurou no negócio jurídico de compra e venda como vendedora do imóvel, tem legitimidade passiva "ad causam" para responder aos termos da ação em que o consumidor busca restituição de valores pagos e indenização por danos morais. 2 . A fornecedora que integra, direta ou indiretamente, a cadeia de fornecimento relativa à incorporação imobiliária é responsável solidária com as demais pelos prejuízos sofridos pelo consumidor, considerando a legislação consumerista vigente. Precedentes. 3. Lucros cessantes devidos em razão do retardo na entrega do imóvel, tendo em vista que tal demora impossibilita o adquirente de fruir do bem, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador, mesmo não comprovada a finalidade negocial da transação; 4 . Ocorrência do dano moral, por não se tratar de mero dissabor e sim de atraso significativo na entrega do imóvel. Valor da indenização fixado em R$10.000,00 (dez mil reais) não se mostra excessivo, mas sim razoável. 5 . Recurso conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao presente recurso, nos termos do voto do relator. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00830766620168140301 21845761, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 27/08/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

As razões recursais expendidas no agravo interno não trazem qualquer elemento ou circunstância fática diversa apta a infirmar os fundamentos adotados na decisão monocrática. Ao contrário, limitam-se a reafirmar o entendimento da agravante de que a indenização por dano moral exige prova do prejuízo psíquico, tese já refutada nos fundamentos do decisum.

Por fim, quanto à alegação de que a interposição do agravo interno tem por escopo apenas viabilizar o acesso às instâncias superiores (Súmula 281/STF), tal argumento não elide a análise do mérito da insurgência, tampouco justifica a reforma de decisão fundamentada e em consonância com jurisprudência dominante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE
provimento mantendo incólume a sentença recorrida.

É COMO VOTO.

Belém, 01.de julho de 2025.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 15/07/2025